Tribunal: TJMT
Processo: 1008876-98.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008876-98.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 957.068.101-25 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. DEVER DO PATRONO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não obstante haja a possibilidade de que a serventia realize a habilitação, essa situação ocorre de forma subsidiária. Hipótese distinta seria de alguma impossibilidade técnica, o que não há notícia nos autos.

2. A nulidade invocada foi ocasionada pelo fato de a parte ter deixado de realizar ato que não só era possível, como lhe incumbia.

3. Não há que se falar em excesso de execução em razão da nulidade dos atos em que a intimação não se deu de forma exclusiva por inércia do próprio advogado.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto que rejeito o pleito de nulidade da citação e reconheceu o excesso de execução ao fundamento que “
ainda quanto a excesso de execução, verifica-se que no processo conexo 1008877-83.2020.8.11.0015, também fora acometido da execução, inclusive com penhora on line, o que denota excesso de execução, já que a sentença prolatada nestes autos contempla as duas ações conexas, neste contexto há necessária procedência se ampara, sendo que deve permanecer ativo a penhora no processo 1008877.83.2020.8.11.0015”.

Nas razões recursais, a parte pugna pela nulidade de todas as intimações ocorridas na fase de conhecimento, instrução, julgamento e recurso. Ainda, defende que, em virtude da nulidade, não há que se falar em valor devido.

Transcurso do prazo sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há nulidade das intimações constantes dos autos.

Pois bem. Denota-se que, em que pese requeira a nulidade de todas as intimações, o patrono ofertou defesa em 16/09/2020 (id. 126181354) e houve comparecimento de patrono e preposta na sessão de conciliação (id. 126181356), portanto, houve comparecimento nos autos e práticas de atos.

Em verdade, a intimação da publicação da sentença somente não foi direcionada ao patrono da parte recorrente ante a ausência de habilitação no Sistema PJE quando da apresentação da defesa, ônus que lhe incumbia.

Não obstante haja a possibilidade de que a serventia realize a habilitação, essa situação ocorre de forma subsidiária. Hipótese distinta seria de alguma impossibilidade técnica, o que não há notícia nos autos.

Com isso, sendo autos eletrônicos, incumbe ao patrono a respectiva habilitação no sistema. Nesses termos, a Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

(...)

Cabe enfatizar que, em decorrência da normativa, na página para acesso ao PJe deste Tribunal consta disponível manual direcionado ao público externo, no qual consta o tópico da habilitação, feita mediante campo próprio e efetivada de forma automática:

“Como habilitar autos

Esse recurso permite que um advogado se habilite em um processo em andamento. O advogado que desejar se habilitar, de posse do no do processo e da procuração respectiva, poderá solicitar habilitação nos autos para representar o seu cliente. O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação,
mas a habilitação é realizada automaticamente.
Quando se tratar de processo em segredo de justiça, a habilitação dependerá da análise do relator do processo. A substituição e o substabelecimento também são automáticos e prevêem a notificação do substituído do fato.”

As partes devem movimentar os autos sob o princípio da boa-fé e da cooperação processual, com ênfase no CPC:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Acerca disso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“Dever de cooperação (Kooperationsmaxime). A cooperação e solidariedade processuais têm sua raiz no princípio de boa-fé (Morello, Prueba, p. 58), o qual, por sua vez, norteia a participação das partes no processo (v.p.ex., CPC 81, CPC/1973). A cooperação, a rigor, estaria inserida na regra de boa-fé, mas a sua explicitação neste artigo é muito importante, tendo em vista que as partes podem tender a certo individualismo quando da sua participação nos atos processuais, conduzindo-se de forma a privilegiar a sua versão dos fatos em detrimento da versão da outra parte - o que é autorizado pela famosa máxima de que o processo civil não privilegiaria a verdade real, ao contrário do que ocorre no processo penal. Com a explicitação da observância do dever de cooperação no CPC, ainda que não se pretenda chegar à verdade real no processo civil, as partes, mesmo assim, não podem privilegiar seu interesse em desfavor da atividade estatal judiciária. (...) A redação final deste dispositivo procurou explicitar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má-fé: todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes - devem estar atentos para efetivamente atuarem de forma colaborativa uns com os outros, para que o processo alcance seu objetivo. É preciso haver reciprocidade, o que fica evidenciado pela inclusão da expressão 'entre si’ no texto deste CPC 6o. Essa foi a intenção do legislador, ao que parece, tendo em vista o referido pelo relator do projeto de novo CPC na Câmara dos Deputados – “há uma má compreensão do princípio da cooperação: não se trata de uma parte ajudar a outra; trata-se, sobretudo, de uma parte colaborar com a outra e com o órgão jurisdicional para que o processo seja conduzido da melhor forma possível” (...). (In Código de processo civil comentado. 16o ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 218-219)

Em um de seus desdobramentos, tem-se, ainda, a vedação do comportamento contraditório das partes (
venire contra factum proprium
), evitando que seus atos sejam incompatíveis, enquanto o preceito é otimizar e cooperar.

Assim, ao fim e ao cabo, a nulidade invocada foi ocasionada pelo fato de a parte recorrente ter deixado de realizar ato que não só era possível, como lhe incumbia.

Nesse sentido, diversos julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ADVOGADO NÃO INTIMADO DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO – ATO PROVOCADO – §1o. DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO No. 03/2018 DO TJ/MT/TP QUE VISA RATIFICAR ATOS PRATICADOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS – INDEFERIMENTO DA REABERTURA DE PRAZO PARA JUNTADA DE ROL DE TESTEMUNHA – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 21 da Resolução n. 03/2018 prevê que o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. Não o fazendo, a ausência de intimação não é culpa da Judiciário. Cabe ao Juiz, nos termos do §1o., da norma acima, intimar o advogado para regularizar sua habilitação nos autos, sob pena de tornar inexistente os atos praticados.
Contudo, a regra não alcança atos não praticados, por inércia do próprio advogado, em não se habilitar.
Se não bastasse, após a prolação da decisão, no qual o advogado alega não ter sido intimado, verifica-se que o patrono acessou os autos por várias vezes, tendo ciência da decisão, do prazo e até o momento não se regularizou nos autos. (TJMT, N.U 1013518-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (grifei)

“(...) 1. Malgrado o esforço argumentativo do Recorrente, não merece acolhimento seu pleito. Isso porque, é de sabença que o Sistema PJE possui ferramenta que possibilita a habilitação automática do causídico constituído/substabelecido, inclusive, com a possibilidade de indicação de recebimento de intimações com exclusividade. Portanto, cabia ao patrono na época da citação a utilização do aludido recurso, a fim de resguardar o recebimento regular dos atos processuais. (...)” (TR, N.U 8010155-23.2017.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. (TR, N.U 1000501-07.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de nulidade de intimação arguida pela reclamada, pois, considerando que a própria advogada que apresentou contestação é a advogada que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que a própria causídica descumpriu suas obrigações, contidas na regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação”.

2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que acolheu o pedido contraposto para condenar o requerente a adimplir a dívida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1042796-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELA DE CADASTRO COM MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PROVIMENTO No 26/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte promovida, em contrarrazões recursais, alegou que não houve a devida intimação da advogada constituída Flávia Neves Nou de Brito, pela OAB/MT 29.613-A e sim pela OAB - BA17065-O, acerca da sentença proferida pelo juízo a quo, impossibilitando a ciência da decisão e sua análise, como também, a interposição de Recurso Inominado dentro do prazo legal, configurando afronta ao contraditório e ampla defesa, em clara inobservância do devido processo legal. Consultando o site da OAB na internet (https://cna.oab.org.br/), vejo que a advogada possui os seguintes registros:

2. Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico
violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno TJMT, segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

3.
Não há que se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, por se tratar de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto, por seus próprios fundamentos
.

[...]

(TR, N.U 1027533-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Logo, não há que se falar em nulidade de intimação e dos atos processuais proferidos.

Por decorrência lógica, não há que se falar em excesso de execução em razão da nulidade dos atos em que a intimação não se deu de forma exclusiva por inércia do próprio advogado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023